Tribunal: TJMT
Processo: 1033702-65.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033702-65.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENI DOS SANTOS SILVA - CPF: 581.515.401-68 (RECORRIDO), VALDENIR RODRIGUES BARBOSA FILHO - CPF: 912.524.901-00 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (RECORRENTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DO DÉBITO OU DEMONSTRAÇÃO DE SUA ILEGITIMIDADE -
ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA DO QUAL NÃO SE DESVENCILHOU – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC –
AUTORA QUE TEVE CIÊNCIA DA DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE REALIZADO NA AGÊNCIA LOTÉRICA -
ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO -
IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 144938225, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.

Ainda, declarou inexistente o débito discutido nos autos, proibindo o reclamado de efetuar qualquer tipo de cobrança referente a este, sob pena de multa (que não é diária), no valor de
R$ 1.000,00 (um mil reais),
confirmando a tutela anteriormente concedida.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1) Ausência de ato ilícito - Débito regular;

2) A inexistência de danos morais;

3) Valor exagerado da indenização fixada no Juízo
a quo
-

Necessidade de adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade;

4) Nulidade das
astreintes
– Substituição de ofício;

5) Redução da multa fixada a título de obrigação de fazer.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a autora possui contrato de empréstimo nº 4320326571836000 junto ao reclamado.

Afirma que pagou em
duplicidade a fatura do mês

08/2021
, e que entrou em contato com o reclamado informando o ocorrido, bem como solicitou o abatimento da fatura seguinte (
09/2021)
.

Assevera que, por meio do telefone
0800 701 3960
, conforme protocolo nº
319409725
, lhe foi solicitado que enviasse o comprovante de pagamento da fatura pendente referente ao mês
09/2021.

Assegura que solicitou
a compensação do desde o dia 15/09/2021, no entanto, não houve o abatimento prometido, tendo a reclamante seu nome inscrito no cadastro restritivo de crédito.

O demandado, em sede de contestação, alega que em
20/11/2021
, a cliente reclama de pagamento não processado e informa que efetuou o pagamento em
11/08/2021
, no valor
R$ 600,57 (seiscentos reais e cinquenta e sete centavos)
, referente a fatura
08/2021
, sendo este pagamento baixado em fatura.

Ainda, na mesma data, a autora informa que efetuou o pagamento em duplicidade e solicita abatimento sem encargos na fatura
09/2021
, sendo encaminhado comprovante de pagamento em duplicidade para análise.

Aduz que o pagamento em duplicidade não foi processado, sendo
devolvido ao Banco 104
para agência colhedora em
14/09/2021
, por motivo de inconsistência.

Diante disso, o pagamento realizado pela autora em
13/09/2021

não foi processado em fatura, nem mesmo abatido na fatura seguinte, sendo responsabilidade da autora efetuar o pagamento das faturas posteriores, o que não ocorreu.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.

Ainda, declarou inexistente o débito discutido nos autos, proibindo o reclamado de efetuar qualquer tipo de cobrança referente a este, sob pena de multa (que não é diária), no valor de
R$ 1.000,00 (um mil reais),
confirmando a tutela anteriormente concedida.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença
recorrida merece reparo.

Isso porque,
uma vez evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes,
cabia à própria parte autora a comprovação da quitação do débito ora discutido ou a demonstração de sua ilegitimidade
, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o que, na hipótese, não ocorreu
.

In casu
, restou incontroverso que a parte autora efetuou o pagamento da fatura 08/2021, em duplicidade (ids. 144938200/144938201).

Contudo, ao entrar em contato com o reclamado, recebeu a informação de que o
CRÉDITO NO VALOR DE R$ 600,57 FOI DEVOLVIDO AO BANCO 104 PARA A AGÊNCIA ACOLHEDORA 1569 EM 14/09/2021, POR MOTIVO DE INCONSISTÊNCIA
. E tal informação foi repassada a parte autora antes da reclamação junto ao Procon (id. 144938195).

Diante disso, a autora estava ciente de que o valor havia sido devolvido, e que a fatura do mês
09/2021
estava pendente de pagamento.

Logo, entendo que o recorrente agiu em exercício regular de seu direito ao inscrever o nome da recorrida no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual
, não havendo que se falar, portanto, em prejuízos de ordem moral.

A propósito:

RECURSO INOMINADO
. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS.
ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE.

DESACOLHIMENTO
. PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE 04/2015. NÃO OCORRÊNCIA. ALUNO
QUE
TEVE CIÊNCIA DA DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO REALIZADO NA AGÊNCIA LOTÉRICA
.
ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO
. INSTITUIÇÃO DE ENSINO QUE
AGIU NO EXERCÍCIO LEGAL DE DIREITO DE CREDORA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante a distribuição dinâmica do ônus da prova, incumbe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo e extintivo da pretensão deduzida. Vale dizer que o ônus da prova atribuído ao réu pelo art. 373, II, do CPC só passa a ser exigido no caso concreto na hipótese do autor ter se desincumbido de seu ônus probatório, porque só passa a ter interesse na decisão do juiz a existência ou não de um fato impeditivo, modificativo do direito do autor, após se convencer da existência do fato constitutivo de seu direito. 2. Nas circunstâncias, o recorrente não logrou êxito em comprovar suas alegações, pois que conforme cópia das mensagens trocadas entre as partes, adicionadas no corpo da contestação (evento n. 10, arquivo n. 1, página 11 e 12), em 22/05/2015,
o autor teve ciência da
inconsistência de dados ocorrida por ocasião do pagamento do boleto
, referente a mensalidade de abril/2016,
na agência lotérica
, tendo sido, por duas ocasiões, orientado a se dirigir ao local de pagamento para resolver a questão, quedando-se inerte
.
3. Neste contexto, demonstrada a legitimidade do débito, a cobrança de dívida não quitada configura exercício regular de direito do credor (art. 188, I, CC) e não enseja reparação por danos morais
. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO-SE A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS CONDENANDO-SE O RECORRENTE VENCIDO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS RECURSAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ARBITRADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ART. 55 DA LEI Nº 9099/95, CUJA EXIGIBILIDADEPERMANECERÁ SUSPENSA PELO PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS, RESSALVADA A HIPÓTESE DE COMPROVADA ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO ECONÔMICA DA PARTE RECORRENTE, CONSIDERANDO A GRATUIDADE DEFERIDA.

(TJGO, Recurso Inominado nº 5090074.12.2016.8.09.0007, 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Relator FERNANDO MOREIRA GONÇALVES, Publicado em 14/05/2020) (grifei)

Assim, a sentença prolatada em primeiro grau
deve ser reformada.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento
para reformar a r. sentença e julgar
improcedente
o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.
Revogo
a medida liminar concedida nos autos.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2022